Tribunal: TJDFT
Processo: 0709633-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. VIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL. IMPOSIÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO. RECURSO DA DEFESA. READEQUAÇÃO DA PENA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. ARMA BRANCA APREENDIDA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A apreensão ou perícia da arma branca empregada para efetuar o roubo é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu emprego pelos depoimentos prestados pela vítima, na fase inquisitiva e judicial, confirmados pelo depoimento da testemunha policial em Juízo.
2. Praticada a infração penal sob a circunstância prescrita no inciso VII do § 2o do artigo 157 do Código Penal, a causa de aumento de pena deve ser considerada na terceira da dosimetria da pena, consoante a exegese do artigo 68 do Estatuto Repressivo.
3. Recursos conhecidos. Não provido o recurso da Defesa. Provido o recurso do Ministério Público para reconhecer a incidência da circunstância majorante prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca) e elevar a reprimenda de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima.